Tribunal: TJDFT
Processo: 0761072-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito com a consequente exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar a parte ré a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, narrou que firmou contrato de prestação de serviços de internet e telefonia com a ré em junho/2023, porém, durante a instalação foi informada que não seria possível concluir o processo por conta da falta de sinal de internet. Afirmou que apesar de o serviço não ter sido efetivado passou a receber cobranças. Sustenta que ao solicitar o cancelamento dos serviços foi informada que seria cobrado multa rescisória. Requereu a declaração de inexistência do débito e a repetição do indébito no valor de R$ 4.231,96, além da condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo (ID 66943641 e 66943643). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66943648).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve eventual falha na prestação do serviço de telefonia.
5. Em suas razões recursais, a ré argumenta que não ocorreu cobrança de qualquer multa contratual e que os serviços de telefonia fixa foram prestados, sendo que o cancelamento do contrato se deu somente no que tange à internet fixa, que, naquele momento, não foi instalada por divergência de endereço. Afirma ser lícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes em razão do serviço prestado, logo, ausente qualquer ato ilícito capaz de causar dano à honra objetiva da empresa. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ampliação do conceito de consumidor por equiparação, nos seguintes termos: "A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, em razão vulnerabilidade da parte autora. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso dos autos, a tela sistêmica apresentada pela ré indica que houve um pedido de cancelamento do serviço contratado, mas não comprova que o cancelamento solicitado é apenas para o serviço de internet, mantendo os serviços de telefonia fixa (ID 66943640 - pág. 4). Além disso, a alegação de que os valores se referem à utilização das linhas telefônicas ativas não tem fundamento, uma vez que, de acordo com a tela colacionada ao recurso, as linhas telefônicas foram ativadas entre 2018 e 2019, ou seja, antes da contratação do plano em questão (2023) (ID 66943640 - pág. 5). A tela anexada à contestação demonstra que o plano está atrelado a outros números de telefone celular (ID 66943574 - pág. 4).
8. Portanto, diante da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, caberia à ré produzir prova em sentido contrário, na forma do art. 373, II, do CPC, juntando aos autos a gravação da ligação ou qualquer outra prova para demonstrar que houve solicitação de cancelamento do serviço de internet, mantendo os serviços de telefonia fixa, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Em relação à condenação por danos morais, em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos extrapatrimoniais somente é admitida nos casos em que há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem ou boa reputação, conforme a Súmula 227 do STJ.
10. Com a abusividade das cobranças realizadas pela ré, a inscrição no SERASA mostrou-se indevida (ID 66943622), dando ensejo ao dever de reparar. Afinal, inegável que a inscrição do nome de pessoa jurídica no cadastro negativo do SERASA abala o crédito, com repercussões negativas na sua imagem, ensejando o dever de indenizar.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.